Tribunal: TJDFT
Processo: 0708529-66.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0708529-66.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENATO BATISTA DE PAULA, ANA KISSILA VIANA BATISTA DE PAULA RECORRIDO: 360 IMOVEIS LTDA, OTILIA FREITAS SOUTO FERREIRA DESPACHO A parte recorrente colacionou documentos que demonstrariam, em tese, o preenchimento dos requisitos à concessão da assistência judiciária gratuita. Dê-se vista à recorrida/IMPUGNANTE. Após, conclusos Brasília/DF, 2 de setembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito